Tribunal: TJES
Processo: 0001326-57.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE CARTA PRECATÓRIA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou os denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes), do Código Penal, e outros crimes conexos, e manteve a prisão preventiva dos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da oitiva de testemunha por carta precatória pela ausência de intimação do advogado da defesa no juízo deprecado; (ii) a despronúncia dos recorrentes por suposta fragilidade probatória quanto à materialidade e autoria; e (iii) a revogação da prisão preventiva do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade por ausência de intimação no cumprimento da carta precatória: Rejeita-se a preliminar de nulidade, tendo em vista que a defesa foi regularmente intimada da expedição da carta precatória, sendo desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, conforme a Súmula 273 do STJ. Ademais, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da alegada nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do Código de Processo Penal).
4. Mérito: A pronúncia exige a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, dispensando a certeza necessária para a condenação, conforme art. 413, do Código de Processo Penal.
5. A materialidade está devidamente comprovada por laudos periciais, relatórios de investigação e outros elementos colhidos nos autos.
Os indícios suficientes de autoria encontram respaldo em depoimentos de testemunhas presenciais, vítimas sobreviventes e registros de investigação, sendo o juízo de certeza reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
6. A alegação de nulidade pelo não cumprimento integral do procedimento de reconhecimento pessoal não prospera, pois a autoria também foi comprovada por outros elementos probatórios autônomos, como depoimentos de testemunhas e vítimas.
7. A prisão preventiva do recorrente atende aos requisitos legais (arts. 312 e 313, do CPP), justificando-se pela gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela associação criminosa armada. A periculosidade social do réu é reforçada por antecedentes criminais envolvendo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de sua longa condição de foragido há mais de oito anos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 312, 313, 414, 563; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 273/STJ;
STJ, AgRg no HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2022;
STJ, HC 309.365/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01.03.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001326-57.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo dos Santos Cunha
,

Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e

Lucas Siqueira Barbosa
, em face da decisão às fls. 02/06, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III, e IV (duas vezes); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 4º; artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, (três vezes); e artigo 288, parágrafo único, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 17/38, a defesa de
Ricardo dos Santos Cunha
suscita, preliminarmente, a nulidade da oitiva de uma das testemunhas por carta precatória, em razão da ausência de intimação do advogado constituído pela defesa a respeito do ato. No mérito, requer a despronúncia do recorrente.

As defesas de
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e

Lucas Siqueira Barbosa
apresentaram

razões recursais
respectivamente às fls. 39/52 e 56/68, pretendendo a despronúncia dos acusados. Ainda, a defesa do primeiro recorrente, pugna pela revogação da prisão preventiva do mesmo.

Em
contrarrazões
às fls. 70/81-verso, o
Parquet
de 1º grau se manifesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu decisão à fl. 222 e verso, mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 7029230, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

*

A SRª. ADVOGADA OHILA LEMBRANCI COUTINHO COUTINHO CRUZ:-

Obrigada Excelência. Cumprimento a todos, nobres Desembargadores da Câmara, é uma honra, um privilégio estar aqui nesta tarde. Serei breve.

Trata-se de um recurso em sentido estrito em decorrência de uma pronúncia do acusado Ricardo dos Santos Cunha. Processo, uma chacina, três homicídios consumados, três tentados que ocorreram em Cariacica.

Doutora Carla Stein, perdão, acabei não cumprimentando a senhora, perdão.

Em decorrência da pronúncia, a defesa interpôs um recurso em sentido estrito em que alega preliminarmente dois pontos: Primeiro seria a nulidade da audiência que ocorreu por uma carta precatória no Município de Iúna. Por quê? Porque o Vivaldino é uma testemunha presencial que reconheceu o meu cliente, o Ricardo dos Santos Cunha. Ocorre que o reconhecimento que foi feito na Delegacia foi feito fora dos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal. A defesa rolou ele como testemunha.

Na primeira audiência que foi marcada lá em Iúna, por carta precatória, a defesa se deslocou, nós fomos, acabou que não ocorreu a audiência. Posteriormente, foi marcada uma nova audiência. Só que, infelizmente, nós não fomos intimados da audiência. Então, nós não vimos, acabamos perdendo a audiência e foi nomeado um Defensor Dativo para promover a defesa do Ricardo.

Sustentando a violação ao devido processo legal e a ampla defesa pela ausência de intimação dos causídicos do processo, a defesa requer preliminarmente a nulidade da audiência que foi realizada por carta precatória lá no Município de Iúna.

Posteriormente também, a defesa alega preliminarmente a nulidade do reconhecimento que foi feito em sede Judicial, porque lá na audiência feita com Vivaldino, foi questionado o reconhecimento feito na Delegacia. Ocorre que não foram enviadas as fotos que foram apresentadas no inquérito policial para o senhor Vivaldino. O réu não foi conduzido para ser feito o reconhecimento pessoal, conforme pre determina o artigo 226 do CPP. Se o Ricardo estivesse foragido, se não fosse possível conduzi-lo e ele não estivesse lá, que fosse feito o reconhecimento por foto, ok.? Mas era possível ter sido conduzido. Era de extrema importância porque nós estamos tratando de um processo muito grave. Os outros réus que já foram a júri nesse processo tomaram mais de 100 (cem) anos de condenação.

Então, nós temos fortes motivos para acreditar da inocência do Ricardo. Então, daí a importância do reconhecimento ter sido feito da maneira correta.

Superada as preliminares, passo à análise do mérito. Senhores, foram cerca de mais de 30 depoimentos nesse processo. É um processo gigantesco. Só em fase de alegações finais, quando o Ministério Público apresentou, já estavam na página de mais de 1.500. Um processo muito grande.

Todas as testemunhas, a maior parte delas, são testemunhas de ouvir dizer, que ouviram dizer, que não presenciaram o fato. Tirando o depoimento do senhor Vivaldino, que nós estamos pré questionando aqui, em termos de nulidade, os outros depoimentos são todos testemunhas de ouvir dizer. E os réus são muito parecidos entre si. Todos com as mesmas características: negros, magros, moradores de periferia. Então, a importância do reconhecimento se dá em decorrência disso.

Tirando o senhor Vivaldino, as demais testemunhas são testemunhas indiretas de ouvir dizer. Então, para a defesa, por um crime tão grave como esse, a defesa entende que é pouco, é insuficiente como indício razoável de autoria, para que seja remetido o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o que a defesa requer.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento o douto Desembargador doutor Pedro Valls Feu Rosa, a doutora Procuradora Carla Stein, o doutor Fernando Zardini, a doutora Raquel e o doutor Eder.

Trata-se deste mesmo processo que a doutora Ohila Lembranci sustentou agora há pouco para Vossas Excelências, e neste momento eu sustento em favor do recurso sentido estrito do réu Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, que aqui nesse processo é conhecido e tratado por Duduzinho.

Nos estranha a dinâmica que faz chegar a decisão de pronúncia deste réu, pois para que eu tente ilustrar da melhor forma para Vossas Excelências, eu vou fazer uma leitura das peças erigidas para que chegassem à decisão de pronúncia deste réu.

Inicialmente, as alegações finais do Ministério Público que produziu uma peça de 18 páginas, muito bem construída, onde faz cotejo de diversos depoimentos, onde aponta várias vezes em que os réus aparecem e são citados por testemunhas, sejam indiretas, sejam diretas.

Mas no caso de Eduardo Lucas, nas alegações finais do Ministério Público, ele não é citado nenhuma vez. Nenhuma vez. Nenhum apontamento é feito contra este réu. Não atribuo a má-fé, não atribuo a uma desídia. Atribuo ao tamanho deste processo, que se iniciou em 2016. Nós estamos em 2025.

São sete réus, três recorreram, sendo o Eduardo, o cliente da doutora Ohila, o Ricardo, e o outro réu chamado Lucas. E os outros quatro já foram a júri popular, já tendo resultados, sendo condenados, etc, etc.

Pois bem, de lá pra cá, tendo a pronúncia já passada em torno de cinco anos, chegamos à resolução do julgamento deste rés em relação a Eduardo. Na análise das alegações finais do Ministério Público, eu faço esse destaque.

Mas, corroborando o que estou dizendo, eu passo para a decisão de pronúncia, feita no ano de 2020, exatamente no dia 10/06, em que o doutor Daniel Barrione pronuncia e detalhadamente aponta quais são os elementos que levaram este a decidir, que os réus deveriam passar pelo julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular.

Faço um destaque, e peço licença para a leitura do trecho onde ele destaca sucintamente o que o levou a essa decisão. Lerei para Vossas Excelências: “dos depoimentos contidos nos autos, quase todas as testemunhas e vítimas afirmam a presença de Lucas e Rafael como supostos coatores do crime em questão, pois ambos são muito conhecidos no Bairro onde ocorreram os fatos. Uma testemunha presencial, o senhor Vivaldino dos Santos Cunha, em seus depoimentos, na fase investigativa e na fase judicial, registrado em áudio e vídeo, cujo anexo se encontra nas folhas tais, reconheceu três supostos autores do crime, como sendo os acusados, Rafael, Lucas e Ricardo. Uma testemunha preservada prestou depoimento às folhas 125 e 130, afirmando ter escutado os tiros e presenciado o momento em que os acusados corriam armados, ocasião em que reconheceu os denunciados Lucas, Rafael, Ricardo e Mateus. Uma das vítimas também reconheceu como supostos autores os denunciados Lucas e Rafael, conforme termos de declarações da vítima David Natan, as folhas 138 e 139, 977 e 977. A vítima, João Batista, em seu termo de declarações de folha 796987, prestou informações alegando ter visualizado, no momento do crime, o denunciado Jason. Por fim, tem-se, da maioria dos depoimentos constantes dos autos, que tanto no Bairro Flecha1, quanto no bairro Porto Novo, comentam-se que todos os acusados são supostos autores do crime em apuração”.

E o restante da sua decisão são fundamentos jurídicos e não fáticos.

Fica a pergunta, onde está Eduardo nesta decisão? Ele não é citado também na decisão de pronúncia. Não há qualquer apontamento sobre a participação de Eduardo neste crime.

Mais uma vez, atribuir um processo gigantesco como esse, o vai e vem de sair do juiz
a quo
, vir até o Tribunal, resolver recursos, resolver pendências, habeas corpus, etc, etc, etc, que levava advogados a terem que ir ao Fórum com carrinho de mão na época que eram físicos.

Então, sobra-nos uma pergunta. O que ventilou Eduardo nestes autos para que ele figurasse como réu?

O douto colega advogado que apresentou o Recurso Sentido Estrito à época que o defendia, em seu Recurso Sentido Estrito, ele deixa isso muito claro, onde ele fala e mostra: que as mais de 30 pessoas ouvidas nesses autos, nenhuma delas fazem uma assertiva sobre a participação de Eduardo. Inclusive, o informante João Batista, lá em sede policial, ele diz: “há um comentário também da participação de rato, e um tal de Ricardinho e um tal de Duduzinho.” E a testemunha preservada também disse “que ouviu falar da participação de um tal de Duduzinho”.

Excelências, são expressões sem indicar quaisquer fontes no sentido de esclarecer a identificação de tal pessoa. Mas nenhuma outra pessoa foi testemunha e foi ouvida nesses autos. Acrescento. Foi um ouvir dizer em que nem se confirma se o tal Duduzinho é Eduardo. Não se faz uma análise disso.

E fora que existem colacionados nos autos diversos boletins de ocorrência que fazem conexões, ligações e informações com os depoimentos, com as provas erigidas dos autos. E nenhum deles não é nem mencionado o nome de Eduardo.

Então, eu serei sucinto e breve sobre minha exposição. Não vejo aqui qualquer supedâneo para que se mantenha a decisão de pronúncia de Eduardo Lucas dos Santos Oliveira nestes autos. Seria deletério trazer, num processo tão gigante, a participação desse senhor num Tribunal do Júri, ante tanto barulho processual. Quando eu falo barulho processual, é o que tange em relação às assertivas direcionadas a ele.

Lembremos, nem o Ministério Público, nem o douto Juízo, colacionaram qualquer acusação contra este.

Então, nessa esteira, por ausência de indícios robustos de autoria, a defesa requer que Vossas Excelências despronunciem o acusado com o continente de expedição de alvará de soltura, e arquivamento do feito em relação a este.

É o que requer a defesa, além da juntada das notas taquigráficas aos autos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento as defesas que fizeram sustentação oral nessa oportunidade. Considerando alguns pontos abordados nessa ocasião, peço o retorno dos autos para revisitá-lo melhor.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO A RESPEITO DA CARTA PRECATÓRIA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo dos Santos Cunha
,

Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e

Lucas Siqueira Barbosa
, em face da decisão às fls. 02/06, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri.

A defesa do réu
Ricardo dos Santos Cunha
suscita a preliminar de nulidade da oitiva da testemunha Vivaldino da Costa por carta precatória, em razão da ausência de intimação do advogado constituído pela defesa para o ato.

Pois bem. Inicialmente, convém contextualizar que a presente ação penal fora desmembrada dos Autos nº 0008761-29.2016.8.08.0012, no qual fora expedida carta precatória para a oitiva da testemunha Vivaldino da Costa às fls. 911/912, sendo este ouvido às fls. 1.252/1.253, conforme a ata da audiência.

A esse respeito, conforme se depreende do termo de fls. 1.213/1.214 da mencionada ação penal, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10 de outubro de 2018, a própria defesa requereu o cumprimento da carta precatória,
evidenciando o total conhecimento a respeito do ato
. Confira-se:

A defesa do acusado RICARDO requereu a palavra assim se manifestando: “MM. Juiz seja oficiado ao juízo deprecado a oitiva da testemunha Vivaldino da Costa, para o cumprimento da Carta Precatória, uma vez que a sua oitiva é essencial para a defesa”.

Diante disso o magistrado
a quo
determinou que “
oficie-se ao juízo da comarca de Iúna, o obséquio, dar cumprimento a Carta Precatória, para a oitiva da testemunha Vivaldino da Costa, uma vez que trata-se de réu preso”
.

Portanto,
tendo a defesa sido intimada a respeito da expedição da carta precatória, é prescindível a intimação quanto à data da audiência no juízo deprecado
, consoante preceitua a
Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça
, que é enfática ao ditar que
“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”
.

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA EFETIVA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. ADVOGADO PRESENTE NA AUDIÊNCIA EM QUE A ORDEM DE EXPEDIÇÃO FOI DETERMINADA. DEVER DE ACOMPANHAR O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Intimada a defesa técnica em audiência acerca do despacho ou da decisão que determinou a expedição da carta precatória, torna-se desnecessária nova intimação acerca da confecção da carta e da data da audiência a ser realizada no Juízo deprecado
. Aplicação da Súmula nº 273 do STJ. Precedentes no mesmo sentido. 2. Designado profissional para o acompanhamento da inquirição de testemunha no juízo deprecado, inexiste efetivo prejuízo ao acusado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 887.094; Proc. 2024/0022920-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/04/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 222 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 273/STJ. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OFENSA AO ART. 386, V E VII, DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, pois as partes foram intimadas do despacho que determinou a expedição da carta precatória, o que tornou desnecessária nova intimação acerca da data da audiência a ser realizada no Juízo deprecado
. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 273/STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.175.998; Proc. 2022/0228208-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXERCÍCIO DE ATOS DE ADVOCACIA DURANTE PERÍODO NO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. CONDENAÇÃO NO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ATIPICIDADE. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula nº 273, do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, tornando-se, portanto, destituída de maior densidade a arguição por ter sido o recorrente devidamente intimado da carta precatória existente
. [...]. (TJES; AC 0000173-44.2011.8.08.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal,
o que não foi demonstrado nos autos
.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
,
e, consequentemente, nego o pedido de desentranhamento da Carta precatória.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo dos Santos Cunha
,

Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e

Lucas Siqueira Barbosa
, em face da decisão às fls. 02/06, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no id. 11177381, os seguintes termos:

[...] no
dia 15 de abril de 2016
, por volta de 19h15min., no interior da “Mercearia Polmares” e nas proximidades, localizada na Rua Boa Esperança, n° 179, no bairro Flexal I, Cariacica, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, agindo de forma livre e consciente, com a intenção da matar, utilizando-se todos de armas de fogo,
efetuaram diversos disparos contra as vítimas CAIO SOUZA COSTA, JOÃO VITOR CORDEIRO e ALCIDES DOS SANTOS NUNES
, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de exame cadavérico de fls. 102, 204 e 365, respectivamente, sendo as causas suficientes de suas mortes.

Os denunciados também
efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra as vítimas VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA CORDEIRO e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA
, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 145 e 147, respectivamente, bem como no laudo que segue em anexo,
dando início a 03 (três) crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou devidamente apurado que os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, pertenciam a um grupo de traficantes de drogas na região do bairro Flexal I, que tinha como “chefe” do tráfico de drogas a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES.

Todavia, após uma discussão ocorrida entre eles em função do tráfico de drogas no local, a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES pediu para que os referidos denunciados saíssem do bairro de Flexal I.

Em razão de tal desentendimento, os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, começaram a trabalhar para o grupo de traficantes rivais da vítima, ora denunciados THIAGO SUZANO VIEIRA, vulgo “PREGUINHO”, RICARDO SANTOS CUNHA, vulgo “RICARDINHO”, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, vulgo “TCHUCK”, EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “DUDU ou DUDUZINHO”, e GEISON DOS SANTOS VIEIRA, vulgo “GEISINHO”, que atuavam no bairro Porto Novo.

A partir de então, todos os denunciados começaram a planejar um ataque ao bairro Flexal I, como também a execução da vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES.

Assim, no dia do crime, todos os denunciados foram armados até o bairro Flexal I para executar o plano.

Ao avistarem a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES próximo a “Mercearia Polmares”, todos os denunciados sacaram as armas de fogo e começaram a correr pela rua e, ao mesmo tempo, efetuando diversos disparos. (fls. 41/42, 44/45, 58/59, 67/68, 90/91, 92/95, 98/99, 100/101, 120/122, 131/132 e 138/139).

Neste momento, demonstrando claramente a intenção de dar o ataque no bairro, os denunciados atingiram a vítima CAIO SOUZA COSTA (com dezesseis anos de idade à época dos fatos), na região da cabeça, no momento em que estava andando distraída na rua juntamente com seu amigo, ora vítima DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA (com quinze anos de idade à época dos fatos), sendo também atingida pelos disparos de armas de fogo na região do abdômen. (fls. 133/134)

Em ato contínuo, todos os denunciados continuaram indo em direção da vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES, quando então a referida entrou na “Mercearia Polmares”, e logo foi atingida por diversos disparos efetuados pelos denunciados, ocasionando, assim, a sua morte no local dos fatos.

Salienta-se que a vítima JOÃO BATISTA CORDEIRO, proprietário da mercearia, estava dentro do local trabalhando juntamente com a sua esposa, ora vítima VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, e seu filho de 12 (doze) anos de idade a época dos fatos, vítima JOÃO VITOR CORDEIRO, quando então também foram surpreendidas e atingidas com diversos disparos efetuados por todos os denunciados. (fls. 5 1/52, 83/84 e 86/88)

As vítimas JOÃO VITOR CORDEIRO e CAIO SOUZA COSTA, atingidas na região da cabeça, não resistiram e faleceram no hospital.

Com relação às vítimas JOÃO BATISTA CORDEIRO, VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA,
os crimes de homicídio somente não se consumaram por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados, haja vista que após serem atingidas com os disparos, as referidas vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, c
om relação à vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES
, haja vista que os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, resolveram planejar a morte da vítima após terem sidos supostamente expulsos do bairro Flexal I pela referida vítima, em decorrência de uma discussão pelo tráfico de drogas no local.

Assim sendo, os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, se juntaram ao grupo de traficantes rivais da vítima ALCIDES, que tinham como integrantes os demais denunciados, que atuavam no bairro Porto Novo e, somado à rivalidade pelo comércio do tráfico de drogas entre eles, praticaram os crimes.

De igual forma, os crimes foram também praticados por
motivo torpe
, c
om relação às vítimas JOÃO VITOR CORDEIRO, CAIO SOUZA COSTA, JOÃO BATISTA CORDEIRO, VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA
, haja vista que todos os denunciados foram até o bairro Flexal I com o intuito de dar ataques, atingir moradores da região para impor a lei do terror e demonstrar, assim, o domínio do tráfico de drogas na região, comandada pela vítima ALCIDES, que tinha rivalidade com os referidos denunciados. (fls. 51/52, 67/68, 100/101, 150, 373 e 382)

Os crimes resultaram em
perigo comum
, haja vista que todos os denunciados efetuaram diversos disparos de armas de fogo em plena via pública, local com vários estabelecimentos comerciais, residências e moradores transitando no local, colocando em risco, assim, a vida de um número indeterminado de pessoas que passavam nas proximidades.

Os crimes foram praticados, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa de todas as vítimas
, haja vista que todos os denunciados foram armados até o bairro para dar ataques, como também para matar a vítima ALCIDES, quando então efetuaram diversos disparos pela rua, atingido as vítimas que estavam andando distraídas pela rua, bem como atingindo vítimas que estavam dentro da “Mercearia Polmares” trabalhando, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque dos denunciados que estavam em superioridade numérica.

Apurou-se, ainda, que os denunciados formam uma
associação criminosa armada
, unidos de forma estável e duradoura para cometerem diversos crimes de homicídios e tráfico de drogas, por conta da guerra pelo tráfico de drogas existente entre os denunciados com os traficantes rivais situados em Cariacica/ES. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, os recorrentes
Ricardo dos Santos Cunha
,

Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e

Lucas Siqueira Barbosa
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III, e IV (duas vezes); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 4º; artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, (três vezes); e artigo 288, parágrafo único, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformadas, nas
razões recursais
sediadas às fls. 17/38, 39/52 e 56/68, as defesas postulam a despronúncia do recorrente. Outrossim, a defesa de Eduardo Lucas dos Santos Oliveira pugna, também, pela revogação da prisão preventiva do recorrente.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de investigação em local de homicídio de fls. 11/21-verso, do Boletim Unificado de fls. 37/40, dos Laudos de Lesões Corporais e Diagramas de fls. 150/151, 152/153 e 723/724 (todos constantes no id. 8711652 – Autos originários), dos Laudos de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 101/102, 106 e verso, e 136/137-verso, dos Relatórios de Investigação de fls. 109/118 e 138/142, das denúncias anônimas de fls. 119/130 e do Laudo Pericial em Local de Morte Violenta de fls. 175/204 (esses, constantes no id. 8711652 – Vol. 1 e Vol. 2).

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal disponibilizada nos autos.

Nesse particular, imperioso transcrever trechos dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas sobreviventes e pelas testemunhas presenciais a respeito dos fatos. Confira-se:

“[...]
que a declarante é irma da vítima VÂNIA, cunhada da vítima JOÃO BATISTA e tia da vítima JOÃO VITOR
[...] que a declarante tomou conhecimento dos fatos após ter ligado par a mercearia e conversado com VIVALDINO;
que VIVALDINO relatou para a declarante tudo o que havia acontecido
; que logo em seguida, recebeu uma ligação do hospital, pedindo os documentos das vítimas; que então foi até a mercearia a fim de buscar a chave da casa das vítimas, para pegar tais documentos; que ao chegar na mercearia, viu que as vítimas haviam sido socorridas, e que havia um homem morto lá dentro [...]
que o comentário no bairro é que as pessoas que auxiliaram LUCAS e RAFAEL vieram do bairro Porto Novo
[...] que logo a diante a mercearia há um bar que disseram que tal bar estava cheio de gente, sendo que as pessoas correram após os disparos [...]
que conhece ROGÉRIO; que ROGÉRIO não chegou a procurar pela depoente nem por seus fa
m
iliares a fim de apontar algum acusado
[...]”. (Testemunha Adriana Pereira da Silva, à fl. 975 e verso dos autos originários).

“[...]
que no dia dos fatos, o informante tinha ido comprar bala na mercearia e quando saiu, viu aproximadamente 07 pessoas saindo de um

beco atirando
; que os atiradores estavam atirando na pessoa que morreu; que a pessoa que morreu é ALCIDES; que o informante estava de frente para os atiradores; que o informante estava na frente do ALCIDES; que não sabe informar se algum dos envolvidos apontou a arma para o informante, pois na hora do tiroteio só pensou em correr; que não chegou a ver ALCIDES entrar na mercearia; que o informante correu para frente e depois entrou em um beco, e saiu do outro lado; que do outro lado o informante caiu e foi socorrido;
que o informante foi alvejado na barriga; que ficou internado 15 dias; que o informante usa, até

na presente data, uma bolsinha de colostomia; que teve o intestino perfurado; que o informante foi alvejado com três disparos
;
que dos atiradores
, só
conhecia LUCAS
e RAFAEL [...] que CAIO acabou sendo alvejado no mesmo local em que estava, e ali mesmo já caiu morto [...]
que LUCAS E RAFAEL estão soltos, andando pelo bairro Flexal I e o informante já os viu andando armados no bairro
[...]
que viu RAFAEL e LUCAS no momento dos fatos em companhia dos atiradores; que os atiradores chegaram correndo e atirando
.” (Vítima Deyvid Nathan Sampaio de Souza, à fl. 977 e verso dos autos originários).

“[...] que o declarante é pai da vítima DEYVID [...]
que o declarante tomou conhecimento que os autores do crime foram LUCAS e RAFAEL, juntamente com o pessoal de Porto Novo
[...] que DEYVID foi alvejado na barriga; que DEYVID ficou internado durante 15 dias;
que DEYVID ate hoje usa a bolsinha de coloscopia; que DEYVID teve o intestino e o canal do reto perfurado
[...]
que esclarece que o comentário que rolou foi que quem atirou na cabeça do menor foi o acusado de alcunha “TCHUK”
[...].” (Testemunha Devanil Ferreira de Souza, à fl. 978 dos autos originários ).

“[...]
que no dia dos fatos a informante estava em frente a mercearia quando várias pessoas saíram de dentro de u
m
beco atirando; que a informante ao perceber que eram tiros, e pelo fato de estar co
m
urna criança de colo nos braços, levantou e saiu correndo; que a informante acabou sendo alvejada na perna direita
; que a informante esclarece que estava sentada do lado oposto da rua em que ficava a mercearia; que a vítima ALCIDES estava encostada em um ferro, situado em frente a mercearia, mas do mesmo lado da mercearia; que ALCIDES estava no lado oposto da rua a que a informante se encontrava; que a informante foi alvejada na hora em que levantou para correr [...]
que sua outra filha estava no colo de seu cunhado de nome VIVALDINO
[...]
que a informante ouviu comentários no bairro no sentido de que quem trouxe os demais envolvidos fora
m
os acusados LUCAS
e RAFAEL [...]”. (Vítima Vânia Lúcia Pereira da Silva, à fl. 979 dos autos originários ).

“[...]
que estacionou sua moto e foi para dentro de casa; que logo em seguida, escutou os disparos e saiu para ver o que estava acontecendo; que foram muitos disparos; que ao sair de casa, viu que sua tia havia sido baleada e seu tio havia saído tentando socorrer seu primo JOÃO VITOR
;
que a vítima ALCIDES, era dono do tráfico no bairro Flexal I; que LUCAS e RAFAEL foram expulsos do Bairro Flexal I em função de haver um comentário eles estavam tramando para matar ALCIDES; que ALCIDES tomou as armas deles e os expulsou do bairro;
que o declarante acredita que LUCAS e RAFAEL retornaram

para se vingar de ALCIDES e para tomar a boca

[...] que o declarante não tem nem como listar o número de vítimas após esse crime, pois o pessoal de Nova Canaã está em guerra com Flexal; que os tiroteios são diários; que ontem pela manhã houve tiroteio no bairro [...]
que não deseja responder porque vai acabar prejudicando os clientes da Dra. PALOMA, considerando que já foi parado na rua por algumas pessoas
m
andando recado para o tio do depoente
[...]
que várias pessoas presenciara
m
o crime,
m
as te
m
medo de falar, até porque o “RATO”, ou seja, o LUCAS encontra-se andando armado no bairro
[...].” (Testemunha Rodrigo Andrade da Silva, à fl. 980 e verso dos autos originários ).

“[...]
que a declarante tomou conhecimento que ALCIDES estava em frente a uma mercearia, quando entre 05 ou 06 rapazes saíram de dentro de um beco com armas em punho atirando
; que o alvo principal era ALCIDES, mas os atiradores não se importaram com quem estava na frente, tendo efetuado disparos em outras pessoas; que ALCIDES correu para dentro da mercearia, mas acabou sendo morto;
que haviam muitas pessoas em frente a mercearia no momento dos disparos
[...]
que segundo a declarante tomou conhecimento por meio de moradores de Flexal I, os acusados RAFAEL e LUCAS eram gerentes do tráfico de ALCIDES, ocorre que ALCIDES descobriu que RAFAEL e LUCAS estavam “roubando” o movimento; que ALCIDES tomou as armas de RAFAEL e LUCAS e os expulsou do bairro; que segundo a declarante soube, RAFAEL e LUCAS se associaram a gangue rival e retornaram a Flexal para “tomar a boca” de ALCIDES; que a declarante acredita que ALCIDES sabia que RAFAEL e LUCAS poderiam atentar contra a sua vida, mas não acreditava que tal fato pudesse acontecer
[...] que sobre a dinâmica do crime, a declarante tornou conhecimento
que os acusados se posicionaram em u
m
beco próximo ao bar e fora
m
avisados que a vítima ALCIDES estaria naquele local; que aguardaram a melhor oportunidade, e quando ALCIDES estava distraído realizaram
o
ataque; que após efetuare
m
disparos contra ALCIDES, o mesmo correu para dent
ro
da
m
ercearia e lá dentro, terminaram de descarregar uma arma nele
; que um dos integrantes do grupo, que a declarante tomou conhecimento ser de alcunha
“TCHUK” ainda subtraiu o dinheiro do caixa da mercearia e efetuou u
m
disparo na cabeça de uma criança que estava abaixada próxima ao caixa
; que segundo soube, ALCIDES estava armado mas não teve tempo de reagir;
que “TCHUK” teria retirado a arma da cintura de ALCIDES e em seguida subtraído dinheiro do caixa e atirado na cabeça da criança
; que “TCHUK” foi visto saindo de dentro da mercearia com duas armas nas mãos [...] que os comentários no bairro são de que a gangue rival que RAFAEL havia se juntado, seriam pessoas de Porto Novo.” (Testemunha Andreia dos Santos Nunes, à fl. 981 e verso dos autos originários).

“[...] que no dia dos fatos, por volta das 18 horas, o informante estava em pé na porta da mercearia, conhecida por Mercearia Polmares [...]
que em torno de cinco a seis pessoas saíram do Beco 14, com armas em punho, já atirando; que todos atiravam ao mesmo tempo, parecendo uma cena de filme
; que o alvo era a pessoa de ALCIDES [...] que quando as pessoas saíram do Beco atirando, ALCIDES estava em frente a mercearia, próximo ao informante;
que ALCIDES correu para dentro da
m
ercearia já alvejado; que os atiradores entraram atrás de ALCIDES atirando; que o informante foi alvejado no braco direito e correu para dentro de casa
, que fica a esquerda da mercearia; q
ue o filho de 12 anos do infor
m
ante de nome JOÃO VITOR, estava próximo ao caixa e foi alvejado co
m
u
m
tiro na cabeça; que foi subtraído dinheiro do caixa pelos executores
; que ao retornar, após os executores terem deixado o local, o informante tomou conhecimento que seu filho JOÃO VITOR havia sido atingido, bem como sua esposa de nome VÂNIA LÚCIA, também tinha sido atingida com um tiro na perna [...]
que VÂNIA estava co
m
u
m
a criança de colo de quase u
m
ano
; que o informante socorreu JOÃO VITOR para o hospital São Lucas com o auxílio de uma viatura da Polícia Militar; que JOÃO VITOR chegou com vida ao Hospital São Lucas mas não resistiu e veio a óbito; que JOÃO VITOR não falava mais nada, mas ainda respirava;
que o informante to
m
ou conhecimento por meio de populares que u
m
dos acusados, após executar ALCIDES, pegou a arma que estava na cintura de ALCIDES e se dirigiu ao caixa; que o filho do infor
m
ante, ora vítima JOÃO VITOR, estava abaixado próxi
m
o ao caixa e se assustou, tendo rolado para o lado; que esse executor efetuou u
m
disparo na cabeça de JOÃO VITOR e em seguida subtraiu o dinheiro do caixa;
que o informante tomou conhecimento que esse executou saiu de dentro da mercearia comemorando o que tinha acontecido [...] que VIVALDINO é testemunha ocular de tudo [...]”. (Vítima João Batista Cordeiro, à fl. 986/987 dos autos originários).

Outrossim, convém transcrever depoimentos testemunhais prestados ainda em sede investigativa, pouco tempo após os fatos. Confira-se:

“[...]
o depoente viu quando vários rapazes saíra
m
de u
m
beco e co
m
eçara
m
a atirar todos juntos, e
m
direção a mercearia, aonde estava o tal rapaz
; QUE então o depoente protegeu a sobrinha com os braços saiu correndo para se abrigar, já que
dois dos rapazes atirara
m
na direção do depoente; QUE o depoente chegou a sentir o barulho das balas passando pe
l
o depoente; QUE encontrou u
m
beco e se escondeu
em um local escuro; QUE passado cerca de uns 40 (quarenta) segundos, o depoente viu que dois dos rapazes vieram correndo e entraram em um beco ao lado de um bar; QUE estes dois eram morenos, mais altos, e magros; QUE depois vieram mais dois em seguida; QUE este dois, o depoente nem percebeu as características, pois eles atiraram na direção do depoente, e o depoente teve que correr;
QUE por últi
m
o, veio u
m
outro rapaz, de estatura
m
enor, correndo, co
m
duas ar
m
as em punho, gritando: “eu consegui! eu consegui!” e os outros gritavam: “Vão Bora! Vão bora!”; QUE este último o depoente pode ver o rosto
[...] QUE o depoente ficou junto e acompanhou todo o trabalho da polícia militar e da perícia; QUE depois de tudo isto, o depoente ainda foi limpar a mercearia;
QUE o depoente percebeu que o estado de saúde de JOÃO VITOR era grave, somente ao limpar o local onde ele estava caído e perceber que havia massa encefálica no local
[...]
mostradas diversas fotografias RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA a pessoa de RICARDO SANTOS CUNHA vulgo “RICARDINHO”, como sendo o que veio por últi
m
o, e que estava co
m
duas armas na
m
ão
[...]”. (testemunha Vivaldino Costa, às fls. 97/100, posteriormente confirmado em juízo mídia no id. 6969937).

[...] Que depois do crime, os autores foram embora correndo, e um deles ficou para trás, e teria atirado em João Vitor, e roubado o dinheiro que estava no caixa da mercearia; Que depois ele foi ao encontro dos demais, e os demais teriam reclamado com ele que ele estava doido e matado inocentes; que as pessoas no bairro comentam que este retardatário seria chamado de Tchuck; que
há comentários também da participação de Rafael vulgo Piruquinha, Lucas vulgo Rato, um tal de Ricardinho e um tal de Duduzinho
; que o Rafael e Lucas vulgo Rato, o depoente conhece, pois são do bairro, e os outros, o depoente não conhece mas ouviu falar estes apelidos; [...]. (testemunha João Batista Cordeiro, às fls. 98/100).

Cabe ressaltar, ainda, os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações dos crimes em comento. A propósito, vejamos:

“[...]
que o declarante é investigador lotado na DCCV de Cariacica, e participou das investigações referentes aos fatos narrados na denúncia
; que a motivação do crime foi o fato da vítima ALCIDES e ROGÉRIO, terem expulsado RAFAEL e LUCAS, da rua Boa Esperança, localizada no bairro Flexal; que chegou a ouvir comentários de que RAFAEL e LUCAS trabalhavam para ALCIDES e ROGÉRIO; que aconteceu um conflito entre eles e ALCIDES e ROGÉRIO acabaram por expulsar ROGÉRIO
1
e LUCAS daquele local; que RAFAEL e LUCAS eram moradores do bairro Flexal I; que após serem expulsos de FLEXAL I, RAFAEL e LUCAS foram para o bairro Porto Novo; que o declarante esclarece que mesmo antes de serem expulsos de Flexal I, RAFAEL e LUCAS já frequentavam o bairro Porto Novo [...] que uma das armas utilizadas nos crimes foi apreendida com BRENDO;
que uma outra arma foi apreendida na posse de “RICARDINHO”
[...] que chegaram a conclusão da participação dos acusados, através do depoimento de testemunhas preservadas e testemunhas, que os policiais conversam em campo [...] que também receberam grande quantidade de denúncias anônimas, mencionando o nome dos acusados [...]
que ao ser perguntado se as denúncias anônimas apontavam o nome dos sete acusados, ou mais pessoas, respondeu que apontaram o nome dos sete
[...]
que investigações apontam que todos estavam armados e atiraram; que as informações dize
m
que quem efetuou os disparos contra JOÃO VITOR foi “RICARDINHO”; que pelo que sabe u
m
a testemunha viu o “RICARDINHO” saiu por último
[...] que depoente obteve informações que foi um tiroteio sem controle [...] que pode afirmar que na região de Porto Novo os homicídios diminuíram com a prisão dos acusados; que no local era uma matança sem fim. (Sérgio Cezário, policial civil, às fls. 982/983 dos autos originários).

“[...]
que o declarante é agente de polícia, lotado na DCCV de Cariacica e participou das investigações referentes aos fatos narrados na denúncia;
que a vítima principal dos acusados era a pessoa de ALCIDES; que ALCIDES era chefe do tráfico de entorpecentes naquela região, e havia expulsado RAFAEL e LUCAS
; que RAFAEL e LUCAS haviam trabalhado para ALCIDES no tráfico de entorpecentes, em razão de desentendimentos acabaram sendo expulsas por ele; que as de
m
ais vítimas foram mortas durante a ação dos criminosos, pois estavam no mesmo local do alvo principal ALCIDES
[...]
que os acusados RAFAEL e LUCAS após a expulsão de Flexal, fora
m
para Porto Novo, onde se estabeleceram; que os demais acusados são do bairro Porto Novo e tinham interesse em tomar o tráfico e Flexal; que por tal motivo se uniram a RAFAEL e LUCAS e promoveram o ataque ao bairro Flexal, para o fim de executar a vítima ALCIDES e dominar a região; que segundo as investigações todos os acusados participaram do ataque devida
m
ente armados e efetuaram disparos nas vítimas
[...]
que o declarante esclarece que u
m
dos integrantes do grupo, ficou para trás e após alvejare
m
ALCIDES, alvejou o menor JOÃO VITOR na cabeça, e subtraiu o dinheiro do caixa; que esse últi
m
o integrante foi o acusado, RICARDO SANTOS CUNHA, vulgo “RICARDINHO”; que “RICARDINHO”, ainda se apossou da arma de ALCIDES e saiu pela
ru
a gritando “consegui, consegui”
[...]” (Marcus Cardoso, policial civil, às fls. 984/985 dos autos originários).

Não menos importante, temos o depoimento da Testemunha Sigilosa n° 01, que ouvida na esfera judicial às fls. 103/105, relatou que:

QUE a testemunha mora na rua onde ocorreu o crime; QUE quando ouviu os tiros, escutou alguém chamando;
QUE quando saiu para ver o
qu
e estava acontecendo, deparou-se com
quatro
rapazes com armas em punho; QUE reconheceu os rap
azes
que estavam na rua, mas como estavam armados, volt
ou para dentro de casa; QUE viu “TCHUK”, “RICARDINHO”, RAFAEL e LUCAS vulgo “RATO”; QUE todos eles estavam armados
; QUE voltou correndo para dentro de casa com medo deles atirarem [...] QUE JOÃO VITOR teria sido vítima de execução, e que teriam atirado nele dentro da mercearia;
QUE ouviu dizer que o menino teria se abaixado para se proteger e que o atirador veio e atirou na cabeça do menino; QUE soube que teriam roubado a arma da vítima ALCIDES e que teriam levado o dinheiro do caixa da mercearia
[...]
QUE ouviu falar da participação de “DUDUZINHO”
[...] QUE AFIRMA COM ABSOLUTA que a pessoa de fotografia de n.° 04, como sendo a pessoa “RICARDINHO”, identificado nesta Delegacia como sendo RICARDO SANTOS CUNHA vulgo “RICARDINHO” [...] AFIRMA COM ABSOLUTA CERTEZA que a pessoa de fotografia de n.° 08, corno sendo a pessoa de LUCAS vulgo “RATO”, identificado nesta Delegacia como sendo LUCAS SIQUEIRA BARBOSA.

Outrossim,
consta nos autos o registro de vários boletins de ocorrência com denúncias anônimas apontado os nomes dos ora

recorrentes na prática do crime em apreço
, conforme se depreende às fls. 119/130 dos autos físicos.

Noutro giro,
em relação à irresignação da defesa do
réu
Ricardo dos Santos Cunha de que não fora observado as normas processuais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal
, não assiste razão à defesa.

Isso porque, no caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal realizado na fase administrativa, mas também comprovada por meio de outras provas independentes, merecendo destaque os depoimentos judiciais de vítimas e testemunhas.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas diversas do procedimento de reconhecimento pessoal,

afasta-se a alegação de nulidade da

condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Assim, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria dos acusados
Ricardo dos Santos Cunha, Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e

Lucas Siqueira Barbosa
, ora recorrentes, como autores dos crimes de homicídio qualificado consumado contra as vítimas Caio Souza Costa, Alcides dos Santos Nunes e João Vitor Cordeiro, e homicídio qualificado tentado contra as vítimas João Batista Cordeiro, Vânia Lúcia Pereira da Silva e Deyvid Nathan Sampaio de Souza, bem como pelo crime de associação criminosa armada.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim,
havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes
.

Por derradeiro,
passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva de
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
.

Em um primeiro ponto, relembro que após a edição da Lei n° 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei n° 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 121, § 2°, incisos I, III, e IV (duas vezes); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 4º; artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, (três vezes); e artigo 288, parágrafo único, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já discorrido neste voto.

Em relação ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta dos

crimes

supostamente praticados
, conforme bem consignou o magistrado
a quo
, quando decretou a prisão preventiva, ao fundamentar o seguinte:

[...] a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o
modus operandi
em tese empregado revela a periculosidade dos denunciados, demonstrando a necessidade de medida rigorosa como forma de garantir a ordem pública. Segundo indícios, os denunciados Lucas Siqueira Barbosa, Rafael Amaral da Silva,
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e Geison dos Santos Vieira, juntamente aos demais denunciados, em tese, imbuídos de
animus necandi
e de posse de armas de fogo, teriam efetuado disparos, inicialmente, em meio a via pública visando a vítima Alcides dos Santos Nunes, a qual teria corrido para dentro de uma mercearia, para onde se dirigiram e efetuaram mais disparo. Da empreitada criminosa, além da vítima fatal Alcides dos Santos Nunes, vieram a óbito Caio Souza Costa e João Vitor Cordeiro, restando lesionados Deyvid Nathan Sampaio Correa, Vânia Lúcia Pereira da Silva e João Batista Cordeiro. Segundo relatos dos autos, os denunciados fazem parte de facção criminosa envolvida com tráfico de drogas da região, e promovem “ataques” nas facções rivais dos bairros vizinhos com o intuito, em tese, de ostentar seu poderio e gerar temeridade em seus rivais. Assim, a conduta, em tese praticada, revela a brutalidade desmedida do delito e justifica aplicação de medida cautelar rigorosa o suficiente para o resguardo da ordem pública.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, destaco a periculosidade social de Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, eis que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifico que o acusado possui duas condenações, pelos crimes de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei n° 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03), nos autos n° 0029352-78.2013.8.08.0024 e 0041399-84.2013.8.08.0024, respectivamente.

Nessa linha, destaca-se que
“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” [...]”
(STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Noutro giro, é imperioso contextualizar que
o réu está

foragido até a presente data, ou seja, por aproximadamente 08 (oito) anos, circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que réu, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia” (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, entendo que
a prisão preventiva de
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto e indefiro o pleito do recorrente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Voto no mesmo sentido

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001326-57.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA, EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, LUCAS SIQUEIRA BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO MATTOS MOZINE, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO A RESPEITO DA CARTA PRECATÓRIA

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo dos Santos Cunha
,
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e
Lucas Siqueira Barbosa
,
em face da decisão às fls.
02/06
, proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
– Tribunal do Júri.

A defesa do réu
Ricardo dos Santos Cunha
suscita a preliminar de nulidade
da oitiva da testemunha Vivaldino da Costa por carta precatória
, em razão da ausência de intimação do advogado constituído pela
defesa para o ato
.

Pois bem. Inicialmente, convém contextualizar que a presente ação penal fora desmembrada dos Autos nº 0008761-29.2016.8.08.0012, no qual fora expedida carta precatória para a oitiva
da testemunha Vivaldino da Costa
às fls. 911/912, sendo este ouvido às fls. 1.252/1.253, conforme a ata da audiência.

A esse respeito, conforme se depreende do termo de fls. 1.213/1.214 da mencionada ação penal, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10 de outubro de 2018, a própria defesa requereu o cumprimento da carta precatória,
evidenciando o total conhecimento a respeito do ato
. Confira-se:

A defesa do acusado RICARDO requereu a palavra assim se manifestando: “MM. Juiz seja oficiado ao juízo deprecado a oitiva da testemunha Vivaldino da Costa, para o cumprimento da Carta Precatória, uma vez que a sua oitiva é essencial para a defesa”.

Diante disso o magistrado
a quo
determinou que “
oficie-se ao juízo da comarca de Iúna, o obséquio, dar cumprimento a Carta Precatória, para a oitiva da testemunha Vivaldino da Costa, uma vez que trata-se de réu preso”
.

Portanto
,
tendo a defesa sido intimada a respeito da expedição da carta precatória, é prescindível a intimação quanto à data da audiência no juízo deprecado
, consoante preceitua a
Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça
, que é enfática ao ditar que
“
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado
”
.

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA EFETIVA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. ADVOGADO PRESENTE NA AUDIÊNCIA EM QUE A ORDEM DE EXPEDIÇÃO FOI DETERMINADA. DEVER DE ACOMPANHAR O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Intimada a defesa técnica em audiência acerca do despacho ou da decisão que determinou a expedição da carta precatória, torna-se desnecessária nova intimação acerca da confecção da carta e da data da audiência a ser realizada no Juízo deprecado
. Aplicação da Súmula nº 273 do STJ. Precedentes no mesmo sentido. 2. Designado profissional para o acompanhamento da inquirição de testemunha no juízo deprecado, inexiste efetivo prejuízo ao acusado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 887.094; Proc. 2024/0022920-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/04/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 222 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 273/STJ. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OFENSA AO ART. 386, V E VII, DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, pois as partes foram intimadas do despacho que determinou a expedição da carta precatória, o que tornou desnecessária nova intimação acerca da data da audiência a ser realizada no Juízo deprecado
. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 273/STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.
[...].
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.175.998; Proc. 2022/0228208-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXERCÍCIO DE ATOS DE ADVOCACIA DURANTE PERÍODO NO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. CONDENAÇÃO NO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ATIPICIDADE. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula nº 273, do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, tornando-se, portanto, destituída de maior densidade a arguição por ter sido o recorrente devidamente intimado da carta precatória existente
.
[...].
(TJES; AC 0000173-44.2011.8.08.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal,
o que não foi demonstrado nos autos
.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
,
e, consequentemente, nego o pedido de desentranhamento da Carta precatória.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo dos Santos Cunha
,
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e
Lucas Siqueira Barbosa
,
em face da decisão às fls.
02/06
, proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa
no id. 11177381
, os seguintes termos:

[...] no
dia 15 de abril de 2016
, por volta de 19h15min., no interior da “Mercearia Polmares” e nas proximidades, localizada na Rua Boa Esperança, n° 179, no bairro Flexal I, Cariacica, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, agindo de forma livre e consciente, com a intenção da matar, utilizando-se todos de armas de fogo,
efetuaram diversos disparos contra as vítimas CAIO SOUZA COSTA, JOÃO VITOR CORDEIRO e ALCIDES DOS SANTOS NUNES
, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de exame cadavérico de fls. 102, 204 e 365, respectivamente, sendo as causas suficientes de suas mortes.

Os denunciados também
efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra as vítimas VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA CORDEIRO e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA
, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 145 e 147, respectivamente, bem como no laudo que segue em anexo,
dando início a 03 (três) crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou devidamente apurado que os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, pertenciam a um grupo de traficantes de drogas na região do bairro Flexal I, que tinha como “chefe” do tráfico de drogas a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES.

Todavia, após uma discussão ocorrida entre eles em função do tráfico de drogas no local, a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES pediu para que os referidos denunciados saíssem do bairro de Flexal I.

Em razão de tal desentendimento, os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, começaram a trabalhar para o grupo de traficantes rivais da vítima, ora denunciados THIAGO SUZANO VIEIRA, vulgo “PREGUINHO”, RICARDO SANTOS CUNHA, vulgo “RICARDINHO”, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, vulgo “TCHUCK”, EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “DUDU ou DUDUZINHO”, e GEISON DOS SANTOS VIEIRA, vulgo “GEISINHO”, que atuavam no bairro Porto Novo.

A partir de então, todos os denunciados começaram a planejar um ataque ao bairro Flexal I, como também a execução da vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES.

Assim, no dia do crime, todos os denunciados foram armados até o bairro Flexal I para executar o plano.

Ao avistarem a vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES próximo a “Mercearia Polmares”, todos os denunciados sacaram as armas de fogo e começaram a correr pela rua e, ao mesmo tempo, efetuando diversos disparos. (fls. 41/42, 44/45, 58/59, 67/68, 90/91, 92/95, 98/99, 100/101, 120/122, 131/132 e 138/139).

Neste momento, demonstrando claramente a intenção de dar o ataque no bairro, os denunciados atingiram a vítima CAIO SOUZA COSTA (com dezesseis anos de idade à época dos fatos), na região da cabeça, no momento em que estava andando distraída na rua juntamente com seu amigo, ora vítima DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA (com quinze anos de idade à época dos fatos), sendo também atingida pelos disparos de armas de fogo na região do abdômen. (fls. 133/134)

Em ato contínuo, todos os denunciados continuaram indo em direção da vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES, quando então a referida entrou na “Mercearia Polmares”, e logo foi atingida por diversos disparos efetuados pelos denunciados, ocasionando, assim, a sua morte no local dos fatos.

Salienta-se que a vítima JOÃO BATISTA CORDEIRO, proprietário da mercearia, estava dentro do local trabalhando juntamente com a sua esposa, ora vítima VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, e seu filho de 12 (doze) anos de idade a época dos fatos, vítima JOÃO VITOR CORDEIRO, quando então também foram surpreendidas e atingidas com diversos disparos efetuados por todos os denunciados. (fls. 5 1/52, 83/84 e 86/88)

As vítimas JOÃO VITOR CORDEIRO e CAIO SOUZA COSTA, atingidas na região da cabeça, não resistiram e faleceram no hospital.

Com relação às vítimas JOÃO BATISTA CORDEIRO, VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA,
os crimes de homicídio somente não se consumaram por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados, haja vista que após serem atingidas com os disparos, as referidas vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, c
om relação à vítima ALCIDES DOS SANTOS NUNES
, haja vista que os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, resolveram planejar a morte da vítima após terem sidos supostamente expulsos do bairro Flexal I pela referida vítima, em decorrência de uma discussão pelo tráfico de drogas no local.

Assim sendo, os denunciados LUCAS SIQUEIRA BARBOSA, vulgo “RATO”, e RAFAEL AMARAL DA SILVA, vulgo “PERUQUINHA”, se juntaram ao grupo de traficantes rivais da vítima ALCIDES, que tinham como integrantes os demais denunciados, que atuavam no bairro Porto Novo e, somado à rivalidade pelo comércio do tráfico de drogas entre eles, praticaram os crimes.

De igual forma, os crimes foram também praticados por
motivo torpe
, c
om relação às vítimas JOÃO VITOR CORDEIRO, CAIO SOUZA COSTA, JOÃO BATISTA CORDEIRO, VÂNIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e DEYVID NATHAN SAMPAIO DE SOUZA
, haja vista que todos os denunciados foram até o bairro Flexal I com o intuito de dar ataques, atingir moradores da região para impor a lei do terror e demonstrar, assim, o domínio do tráfico de drogas na região, comandada pela vítima ALCIDES, que tinha rivalidade com os referidos denunciados. (fls. 51/52, 67/68, 100/101, 150, 373 e 382)

Os crimes resultaram em
perigo comum
, haja vista que todos os denunciados efetuaram diversos disparos de armas de fogo em plena via pública, local com vários estabelecimentos comerciais, residências e moradores transitando no local, colocando em risco, assim, a vida de um número indeterminado de pessoas que passavam nas proximidades.

Os crimes foram praticados, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa de todas as vítimas
, haja vista que todos os denunciados foram armados até o bairro para dar ataques, como também para matar a vítima ALCIDES, quando então efetuaram diversos disparos pela rua, atingido as vítimas que estavam andando distraídas pela rua, bem como atingindo vítimas que estavam dentro da “Mercearia Polmares” trabalhando, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque dos denunciados que estavam em superioridade numérica.

Apurou-se, ainda, que os denunciados formam uma
associação criminosa armada
, unidos de forma estável e duradoura para cometerem diversos crimes de homicídios e tráfico de drogas, por conta da guerra pelo tráfico de drogas existente entre os denunciados com os traficantes rivais situados em Cariacica/ES. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, os recorrentes
Ricardo dos Santos Cunha
,
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e
Lucas Siqueira Barbosa
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III, e IV (duas vezes); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 4º; artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, (três vezes); e artigo 288, parágrafo único, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformadas, nas
razões recursais
sediadas às fls.
17/38,
39/52 e 56/68, as defesas postulam a
des
pronúncia do
recorrente
.
Outrossim, a
defesa de Eduardo Lucas dos Santos Oliveira pugna, também, pela revogação da prisão preventiva do
recorrente
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de investigação em local de homicídio de fls. 11/21-verso, do Boletim Unificado de fls. 37/40,
dos Laudos de Lesões Corporais e Diagramas de fls.
150/151, 152/153 e 723/724
(
todos
constantes no id.
8711652 – Autos originários), dos Laudos de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 101/102, 106 e verso, e 136/137-verso,
dos Relatórios de Investigação de fls. 109/118 e 138/142, das denúncias anônimas de fls. 119/130 e do Laudo Pericial em Local de Morte Violenta de fls. 175/204 (esses, constantes no id. 8711652 – Vol. 1 e Vol. 2).

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal
disponibilizada
nos autos.

Nesse particular, imperioso
transcrever

trechos d
os depoimentos
prestad
o
s em juízo pelas vítimas sobreviventes e pelas testemunhas
presenciais a respeito dos fatos
. Confira-se:

“[...]
que a declarante é irma da vítima VÂNIA, cunhada da vítima JOÃO BATISTA e tia da vítima JOÃO VITOR
[...] que a declarante tomou conhecimento dos fatos após ter ligado par a mercearia e conversado co
m
VIVALDINO;
que VIVALDINO relatou para a declarante tudo o que havia acontecido
; que logo em seguida, recebeu uma ligação do hospital, pedindo os documentos das vítimas; que então foi até a mercearia a fim de buscar a chave da casa das vítimas, para pegar tais documentos; que ao chegar na mercearia, viu que as vítimas haviam sido socorridas, e que havia u
m
homem morto lá dentro [...]
que o comentário no bairro é que as pessoas que auxiliaram LUCAS e RAFAEL vieram do bairro Porto Novo
[...] que logo a diante a mercearia há u
m
bar que disseram que tal bar estava cheio de gente, sendo que as pessoas correra
m
após os disparos [...]
que conhece ROGÉRIO; que ROGÉRIO não chegou a procurar pela depoente nem por seus fa
m
iliares a fim de apontar algum acusado
[...]”. (Testemunha Adriana Pereira da Silva, à fl. 975 e verso dos autos originários).

“
[...]
que no dia dos fatos, o informante tinha ido comprar bala na mercearia e quando saiu, viu aproximadamente 07 pessoas saindo de um

beco atirando
; que os atiradores estavam atirando na pessoa que morreu; que a pessoa que morreu é ALCIDES; que o informante estava de frente para os atiradores; que o informante estava na frente do ALCIDES; que não sabe informar se algum dos envolvidos apontou a arma para o informante, pois na hora do tiroteio só pensou em correr; que não chegou a ver ALCIDES entrar na mercearia; que o informante correu para frente e depois entrou em um beco, e saiu do outro lado; que do outro lado o informante caiu e foi socorrido;
que o informante foi alvejado na barriga; que ficou internado 15 dias; que o informante usa, até

na presente data, uma bolsinha de colostomia; que teve o intestino perfurado
; que o informante foi alvejado com três disparos
;
que dos atiradores
, só
conhecia LUCAS
e RAFAEL [...] que CAIO acabou sendo alvejado no mesmo local em que estava, e ali mesmo já caiu morto [...]
que LUCAS E RAFAEL estão soltos, andando pelo bairro Flexal I e o informante já os viu andando armados no bairro
[...]
que viu RAFAEL e LUCAS no momento dos fatos em companhia dos atiradores; que os atiradores chegaram correndo e atirando
.” (Vítima Deyvid Nathan Sampaio de Souza, à fl. 977 e verso dos autos originários).

“
[...] que o declarante é pai da vítima DEYVID [...]
que o declarante tomou conhecimento que os autores do crime foram LUCAS e RAFAEL, juntamente com o pessoal de Porto Novo
[...] que DEYVID foi alvejado na barriga; que DEYVID ficou internado durante 15 dias;
que DEYVID ate hoje usa a bolsinha de coloscopia; que DEYVID teve o intestino e o canal do reto perfurado
[...]
que esclarece que o comentário que rolou foi que quem atirou na cabeça do menor foi o acusado de alcunha “TCHUK”
[...].” (Testemunha Devanil Ferreira de Souza, à fl. 978 dos autos originários ).

“[...]
que no dia dos fatos a informante estava em frente a mercearia quando várias pessoas saíram de dentro de u
m
beco atirando; que a informante ao perceber que eram tiros, e pelo fato de estar co
m
urna criança de colo nos braços, levantou e saiu correndo; que a informante acabou sendo alvejada na perna direita
; que a informante esclarece que estava sentada do lado oposto da rua em que ficava a mercearia; que a vítima ALCIDES estava encostada em u
m
ferro, situado em frente a mercearia, mas do mesmo lado da
m
ercearia; que ALCIDES estava no lado oposto da rua a que a informante se encontrava; que a informante foi alvejada na hora em que levantou para correr [...]
que sua outra filha estava no colo de seu cu
nhado de nome VIVALDINO
[...]
que a informante ouviu comentários no bairro no sentido de que quem trouxe os demais envolvidos fora
m
os acusados LUCAS
e RAFAEL [...]”. (Vítima Vânia Lúcia Pereira da Silva, à fl. 979
dos autos originários ).

“
[...]
que estacionou sua moto e foi para dentro de casa; que logo em seguida, escutou os disparos e saiu para ver o que estava acontecendo; que foram muitos d
isparos; que ao sair de casa, viu que sua tia havia sido baleada e seu tio havia saído tentando socorrer seu primo JOÃO VITOR
;
que a vítima ALCIDES, era dono do tráfico no bairro Flexal I; que LUCAS e RAFAEL foram expulsos do Bairro Flexal I em função de haver um comentário eles estavam tramando para matar ALCIDES; que ALCIDES tomou as armas deles e os expulsou do bairro;
que o declarante acredita que LUCAS e RAFAEL retornaram

para se vingar de ALCIDES e para tomar a boca

[...] que o declarante não te
m
nem como listar o número de vítimas após esse crime, pois o pessoal de Nova Canaã está em guerra co
m
Flexal; que os tiroteios são diários; que onte
m
pela manhã houve tiroteio no bairro [...]
que não deseja responder porque vai acabar prejudicando os clientes da Dra. PALOMA, considerando que já foi parado na rua por algumas pessoas
m
andando recado para o tio do depoente
[...]
que várias pessoas presenciara
m
o crime,
m
as te
m
medo de falar, até porque o “RATO”, ou seja, o LUCAS encontra-se andando armado no bairro
[...].” (Testemunha Rodrigo Andrade da Silva, à fl. 980 e verso dos autos originários ).

“
[...]
que a declarante tomou conhecimento que ALCIDES estava em frente a uma mercearia, quando entre 05 ou 06 rapazes saíram de dentro de um beco com armas em punho atirando
; que o alvo principal era ALCIDES, mas os atiradores não se importaram com quem estava na frente, tendo efetuado disparos em outras pessoas; que ALCIDES correu para dentro da mercearia, mas acabou sendo morto;
que haviam muitas pessoas em frente a mercearia no momento dos disparos
[...]
que segundo a declarante tomou conhecimento por meio de moradores de Flexal I, os acusados RAFAEL e LUCAS eram gerentes do tráfico de ALCIDES, ocorre que ALCIDES descobriu que RAFAEL e LUCAS estavam “roubando” o movimento; que ALCIDES tomou as armas de RAFAEL e LUCAS e os expulsou do bairro; que segundo a declarante soube, RAFAEL e LUCAS se associaram a gangue rival e retornaram a Flexal para “tomar a boca” de ALCIDES; que a declarante acredita que ALCIDES sabia que RAFAEL e LUCAS poderiam atentar contra a sua vida, mas não acreditava que tal fato pudesse acontecer
[...] que sobre a dinâmica do crime, a declarante tornou conhecimento
que os acusados se posicionaram em u
m
beco próximo ao bar e fora
m
avisados que a vítima ALCIDES estaria naquele local; que aguardaram a melhor oportunidade, e quando ALCIDES estava distraído realizaram
o
ataque; que após efetuare
m
disparos contra ALCIDES, o mesmo correu para dent
ro
da
m
ercearia e lá dentro, terminaram de descarregar uma arma nele
; que u
m
d
o
s integrantes do grupo, que a declarante tomou conhecimento ser de alcunha
“TCHUK” ainda subtraiu o dinheiro do caixa da mercearia e efetuou u
m
disparo na cabeça de uma criança que estava abaixada próxima ao caixa
; que segundo soube, ALCIDES estava armado mas não teve tempo de reagir;
que “TCHUK” teria retirado a arma da cintura de ALCIDES e em seguida subtraído dinheiro do caixa e atirado na cabeça da criança
; que “TCHUK” foi visto saindo de dentro da mercearia co
m
duas armas nas mãos [...] que os comentários no bairro são de que a gangue rival que RAFAEL havia se juntado, seriam pessoas de Porto Novo.” (Testemunha Andreia dos Santos Nunes, à fl. 981 e verso dos autos originários).

“
[...] que no dia dos fatos, por volta das 18 horas, o informante estava em pé na porta da mercearia, conhecida por Mercearia Polmares [...]
que em torno de cinco a seis pessoas saíram do Beco 14, com armas em punho, já atirando; que todos atiravam ao mesmo tempo, parecendo uma cena de filme
; que o alvo era a pessoa de ALCIDES [...] que quando as pessoas saíram do Beco atirando, ALCIDES estava em frente a mercearia, próximo ao informante;
que ALCIDES correu para dentro da
m
ercearia já alvejado; que os atiradores entraram atrás de ALCIDES atirando; que o informante foi alvejado no braco direito e correu para dentro de casa
, que fica a esquerda da mercearia; q
ue o filho de 12 anos do infor
m
ante de nome JOÃO VITOR, estava próximo ao caixa e foi alvejado co
m
u
m
tiro na cabeça; que foi subtraído dinheiro do caixa pelos executores
; que ao retornar, após os executores terem deixado o local, o infor
m
ante to
m
ou conhecimento que seu filho JOÃO VITOR havia sido atingido, be
m
como sua esposa de nome VÂNIA LÚCIA, também tinha sido atingida co
m
u
m
tiro na perna [...]
que VÂNIA estava co
m
u
m
a criança de colo de quase u
m
ano
; que o informante socorreu JOÃO VITOR para o hospital São Lucas co
m
o auxílio de u
m
a viatura da Polícia Militar; que JOÃO VITOR chegou co
m
vida ao Hospital São Lucas mas não resistiu e veio a óbito; que JOÃO VITOR não falava mais nada, mas ainda respirava;
que o informante to
m
ou conhecimento por meio de populares que u
m
dos acusados, após executar ALCIDES, pegou a arma que estava na cintura de ALCIDES e se dirigiu ao caixa; que o filho do infor
m
ante, ora vítima JOÃO VITOR, estava abaixado próxi
m
o ao caixa e se assustou, tendo rolado para o lado; que esse executor efetuou u
m
disparo na cabeça de JOÃO VITOR e em seguida subtraiu o dinheiro do caixa;
que o informante tomou conheci
m
ento que esse executou saiu de dentro da
m
ercearia comemorando o que tinha acontecido [...] que VIVALDINO é testemunha ocular de tudo [...]”. (Vítima João Batista Cordeiro, à fl. 986/987 dos autos originários).

Outrossim, convém transcrever depoimentos testemunhais prestados ainda em sede investigativa, pouco tempo após os fatos. Confira-se:

“[...]
o depoente viu quando vários rapazes saíra
m
de u
m
beco e co
m
eçara
m
a atirar todos juntos, e
m
direção a mercearia, aonde estava o tal rapaz
; QUE então o depoente protegeu a sobrinha co
m
os braços saiu correndo para se abrigar, já que
dois dos rapazes atirara
m
na direção do depoente; QUE o depoente chegou a sentir o barulho das balas passando pe
l
o depoente; QUE encontrou u
m
beco e se escondeu
e
m
u
m
local escuro; QUE passado cerca de uns 40 (quarenta) segundos, o depoente viu que dois dos rapazes vieram correndo e entrara
m
e
m
u
m
beco ao lado de u
m
bar; QUE estes dois eram
m
orenos,
m
ais altos, e magros; QUE depois vieram
m
ais dois em seguida; QUE este dois, o depoente nem percebeu as características, pois eles atiraram na direção do depoente, e o depoente teve que correr;
QUE por últi
m
o, veio u
m
outro rapaz, de estatura
m
enor, correndo, co
m
duas ar
m
as em punho, gritando: “eu consegui! eu consegui!” e os outros gritavam: “Vão Bora! Vão bora!”; QUE este último o depoente pode ver o rosto
[...] QUE o depoente ficou junto e acompanhou todo o trabalho da polícia militar e da perícia; QUE depois de tudo isto, o depoente ainda foi limpar a
m
ercearia;
QUE o depoente percebeu que o estado de saúde de JOÃO VITOR era grave, somente ao limpar o local onde ele estava caído e perceber que havia massa encefálica no local
[...]
mostradas diversas fotografias RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA a pessoa de RICARDO SANTOS CUNHA vulgo “RICARDINHO”, como sendo o que veio por últi
m
o, e que estava co
m
duas armas na
m
ão
[...]”.
(
testemunha Vivaldino Costa,
às fls. 97/100,
posteriormente confirmado em juízo mídia no id. 6969937
).

[...
] Que depois do crime, os autores foram embora correndo, e um deles ficou para trás, e teria atirado em João Vitor, e roubado o dinheiro que estava no caixa da mercearia; Que depois ele foi ao encontro dos demais, e os demais teriam reclamado com ele que ele estava doido e matado inocentes; que as pessoas no bairro comentam que este retardatário seria chamado de Tchuck; que
há comentários também da participação de Rafael vulgo Piruquinha, Lucas vulgo Rato, um tal de Ricardinho e um tal de Duduzinho
; que o Rafael e Lucas vulgo Rato, o depoente conhece, pois são do bairro, e os outros, o depoente não conhece mas ouviu falar estes apelidos; [...]. (testemunha João Batista Cordeiro, às fls. 98/100).

Cabe ressaltar, ainda, os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações dos crimes em comento. A propósito, vejamos:

“
[...]
que o declarante é investigador lotado na DCCV de Cariacica, e participou das investigações referentes aos fatos narrados na denúncia
; que a motivação do crime foi o fato da vítima ALCIDES e ROGÉRIO, terem expulsado RAFAEL e LUCAS, da rua Boa Esperança, localizada no bairro Flexal; que chegou a ouvir comentários de que RAFAEL e LUCAS trabalhavam para ALCIDES e ROGÉRIO; que aconteceu um conflito entre eles e ALCIDES e ROGÉRIO acabaram por expulsar ROGÉRIO
1
e LUCAS daquele local; que RAFAEL e LUCAS eram moradores do bairro Flexal I; que após serem expulsos de FLEXAL I, RAFAEL e LUCAS foram para o bairro Porto Novo; que o declarante esclarece que mesmo antes de serem expulsos de Flexal I, RAFAEL e LUCAS já frequentavam o bairro Porto Novo [...]
que uma das armas utilizadas nos crimes foi apreendida co
m
BRENDO;
que uma outra arma foi apreendida na posse de “RICARDINHO”
[...] que chegaram a conclusão da participação dos acusados, através do depoimento de testemunhas preservadas e teste
m
unhas, que os policiais conversam em campo [...] que também receberam grande quantidade de denúncias anônimas, mencionando o nome dos acusados [...]
que ao ser perguntado se as denúncias anônimas apontavam o nome dos sete acusados, ou mais pessoas, respondeu que apontaram o nome dos sete
[...]
que investigações apontam que todos estavam armados e atiraram; que as informações dize
m
que quem efetuou os disparos contra JOÃO VITOR foi “RICARDINHO”; que pelo que sabe u
m
a testemunha viu o “RICARDINHO” saiu por último
[...] que depoente obteve informações que foi u
m
tiroteio sem controle [...] que pode afirmar que na região de Porto Novo os homicídios di
m
inuíram co
m
a prisão dos acusados; que no local era uma matança sem fim
. (Sérgio Cezário, policial civil, às fls. 982/983 dos autos originários).

“
[...]
que o declarante é agente de polícia, lotado na DCCV de Cariacica e participou das investigações referentes aos fatos narrados na denúncia;
que a vítima principal dos acusados era a pessoa de ALCIDES; que ALCIDES era chefe do tráfico de entorpecentes naquela região, e havia expulsado RAFAEL e LUCAS
; que RAFAEL e LUCAS haviam trabalhado para ALCIDES no tráfico de entorpecentes, em razão de desentendimentos acabaram sendo expulsas por ele; que as de
m
ais vítimas foram mortas durante a ação dos criminosos, pois estavam no mesmo local do alvo principal ALCIDES
[...]
que os acusados RAFAEL e LUCAS após a expulsão de Flexal, fora
m
para Porto Novo, onde se estabeleceram; que os demais acusados são do bairro Porto Novo e tinham interesse em tomar o tráfico e Flexal; que por tal motivo se uniram a RAFAEL e LUCAS e promoveram o ataque ao bairro Flexal, para o fim de executar a vítima ALCIDES e dominar a região; que segundo as investigações todos os acusados participaram do ataque devida
m
ente armados e efetuaram disparos nas vítimas
[...]
que o declarante esclarece que u
m
dos integrantes do grupo, ficou para trás e após alvejare
m
ALCIDES, alvejou o menor JOÃO VITOR na cabeça, e subtraiu o dinheiro do caixa; que esse últi
m
o integrante foi o acusado, RICARDO SANTOS CUNHA, vulgo “RICARDINHO”; que “RICARDINHO”, ainda se apossou da arma de ALCIDES e saiu pela
ru
a gritando “consegui, consegui”
[...]” (Marcus Cardoso, policial civil, às fls. 984/985 dos autos originários).

Não menos importante, temos o depoimento da Testemunha Sigilosa n° 01, que ouvida na esfera judicial às fls. 103/105, relatou que:

QUE a testemunha
m
ora na rua onde ocorreu o crime; QUE quando ouviu os ti
ro
s, escutou alguém chamando;
QUE quando saiu para ver o
qu
e estava acontecendo, deparou-se com
quatro
rapazes com armas em punho; QUE reconheceu os rap
azes
que estavam na rua, mas como estavam armados, volt
ou para dentro de casa; QUE viu “TCHUK”, “RICARDINHO”, RAFAEL e LUCAS vulgo “RATO”; QUE todos eles estavam armados
; QUE voltou correndo para dentro de casa com medo deles atirarem [...] QUE JOÃO VITOR teria sido vítima de execução, e que teriam atirado nele dentro da mercearia;
QUE ouviu dizer que o menino teria se abaixado para se proteger e que o atirador veio e atirou na cabeça do menino; QUE soube que teriam roubado a arma da vítima ALCIDES e que teriam levado o dinheiro do caixa da mercearia
[...]
QUE ouviu falar da participação de “DUDUZINHO”
[...] QUE AFIRMA COM ABSOLUTA que a pessoa de fotografia de n.° 04, como sendo a pessoa “RICARDINHO”, identificado nesta Delegacia como sendo RICARDO SANTOS CUNHA vulgo “RICARDINHO” [...] AFIRMA COM ABSOLUTA CERTEZA que a pessoa de fotografia de n.° 08, corno sendo a pessoa de LUCAS vulgo “RATO”, identificado nesta Delegacia como sendo LUCAS SIQUEIRA BARBOSA.

Outrossim,
consta nos autos o registro de v
ári
o
s
boletins de ocorrência com
denúncias anônimas
apontado
os nomes dos
ora

recorrentes na prática do crime em apreço
, conforme se depreende
às
fls. 119/130 dos autos físicos.

Noutro giro,
e
m relação à irresignação da defesa do
réu
Ricardo
dos Santos Cunha
de que não fora observado as normas processuais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal
,
não assiste razão à defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pes
soal
realizado na fase administrativa,
mas
também c
omprovada
por meio d
e
outras provas independentes,
merecendo destaque
o
s
depoimento
s judiciais
de vítimas e testemunhas
.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. V
ejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas diversas
do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria dos acusados
Ricardo dos Santos Cunha, Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e
Lucas Siqueira Barbosa
, ora recorrentes, como autores dos crimes de homicídio qualificado consumado contra as vítimas Caio Souza Costa, Alcides dos Santos Nunes e João Vitor Cordeiro, e homicídio qualificado tentado contra as vítimas João Batista Cordeiro, Vânia Lúcia Pereira da Silva e Deyvid Nathan Sampaio de Souza, bem como pelo crime de associação criminosa armada.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim,
havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes
.

Por derradeiro,
passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva de
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
.

Em um primeiro ponto, r
elembro que após a edição da Lei n° 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei n° 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso,
encontra-
se
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo
121,
§ 2°, incisos I, III, e IV (duas vezes); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 4º; artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo
14, inciso II, (três vezes); e artigo 288, parágrafo único,
todos
na forma do artigo 69, todos do Código Penal

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já
discorrido neste voto
.

Em relação
ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta dos

crimes

supostamente praticados
, conforme bem
consignou
o magistrado
a quo
, quando decretou a prisão preventiva, ao fundamentar
o seguinte:

[...] a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o
modus operandi
em tese empregado revela a periculosidade dos denunciados, demonstrando a necessidade de medida rigorosa como forma de garantir a ordem pública. Segundo indícios, os denunciados Lucas Siqueira Barbosa, Rafael Amaral da Silva,
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
e Geison dos Santos Vieira, juntamente aos demais denunciados, em tese, imbuídos de
animus necandi
e de posse de armas de fogo, teriam efetuado disparos, inicialmente, em meio a via pública visando a vítima Alcides dos Santos Nunes, a qual teria corrido para dentro de uma mercearia, para onde se dirigira
m
e efetuaram mais disparo. Da empreitada criminosa, além da vítima fatal Alcides dos Santos Nunes, vieram a óbito Caio Souza Costa e João Vitor Cordeiro, restando lesionados Deyvid Nathan Sampaio Correa, Vânia Lúcia Pereira da Silva e João Batista Cordeiro. Segundo relatos dos autos, os denunciados fazem parte de facção criminosa envolvida co
m
tráfico de drogas da região, e promovem “ataques” nas facções rivais dos bairros vizinhos co
m
o intuito, em tese, de ostentar seu poderio e gerar te
m
eridade em seus rivais. Assim, a conduta, em tese praticada, revela a brutalidade desmedida do delito e justifica aplicação de medida cautelar rigorosa o suficiente para o resguardo da ordem pública.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, destaco a periculosidade social de
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
, eis que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifico que
o
acusado possui duas

condenações,
pelos crimes de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei n° 11.343/06) e
posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito (artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03), nos autos n° 0029352-78.2013.8.08.0024 e 0041399-84.2013.8.08.0024, respectivamente.

Nessa linha, d
estaca-se
que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
[...]”
(STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Noutro giro, é imperioso contextualizar que
o
réu está
foragido até a presente data, ou seja, por aproximadamente 08 (oito) anos, circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que
réu
, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia”
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, entendo que
a prisão preventiva de
Eduardo Lucas dos Santos Oliveira
foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
,
já que presentes os requisitos legais para tanto e
indefiro o pleito do recorrente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)